Tribunal: TJDFT
Processo: 0708635-63.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Ementa: Direito Civil e Processual Civil. Apelações. Plano de Saúde. Autarquia em Regime Especial. Fornecimento De Medicação. Câncer. Negativa Indevida. Dano Moral. Honorários. Desprovimento e Parcial Provimento.
I. Caso em exame
1. Apelações interpostas pelo autor pelo réu contra sentença que condenou o INAS ao fornecimento do medicamento Abiraterona 1000mg/dia e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.
II. Questões em discussão
2. Há sete questões em discussão: (i) se o autor tem interesse recursal no pedido de revisão da sucumbência; (ii) se o réu tem legitimidade recursal; (iii) se o valor da causa deve ser especificado na sentença; (iv) se há obrigatoriedade do custeio do medicamento Abiraterona 1000mg/dia pelo INAS; (v) estabelecer se a negativa de cobertura enseja danos morais;(vi) determinar a forma de fixação dos honorários advocatícios e (vii)a ocorrência de litigância de má-fé.
III. Razões de decidir
3. O interesse recursal do autor na questão dos honorários que beneficiarão o réu está evidenciado em razão do pedido de reforma da sentença quanto à condenação por danos morais, o que consequentemente incorrerá em alteração da sucumbência.
4. A revelia do réu não o impede de interpor recurso de apelação, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça.
5. O valor da causa não foi objeto de divergência, razão pela qual desnecessária a especificação do valor estabelecido pelo próprio apelante na petição inicial.
6. Quanto ao fornecimento do medicamento, concluiu-se pela manutenção da sentença, diante da aplicação da Resolução Normativa no 616/2024 da ANS, que incorporou o tratamento à cobertura obrigatória, ainda que tal norma não estivesse vigente à época da ação, em conformidade com precedentes do STJ (AgInt no REsp 2.137.002/SP).
7. O Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal – INAS é uma autarquia em regime especial, o que determina a condenação ao pagamento de honorários pela forma especificada para a Fazenda Pública.
8. A negativa de cobertura para tratamento médico só enseja dano moral na hipótese de agravamento do quadro de saúde ou do abalo psicológico. Ante a ausência de comprovação, a aflição e angústia suportados no caso devem ser entendidos como meros dissabores.
9. Quanto aos honorários advocatícios, constatou-se a irregularidade da fixação por apreciação equitativa, dada a inexistência de proveito econômico irrisório ou valor baixo da causa (Tema 1076, STJ). Assim, determinou-se a fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa para o pedido indenizatório.
10. Não se reconheceu litigância de má-fé, por ausência de comprovação de conduta dolosa ou prejuízo processual.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso do réu desprovido. Recurso do autor parcialmente provido.
Tese de julgamento: "1. A previsão no rol de medicamentos obrigatórios da ANS, por si só, não tem o condão de afastar a cobertura da prescrição em caso de tratamento oncológico. 2. A negativa de cobertura por si só não enseja danos morais, salvo demonstração de agravamento do quadro de saúde ou abalo psicológico significativo. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa, salvo quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for baixo. 4. Não se caracteriza litigância de má-fé sem dolo processual ou prejuízo demonstrado à parte adversa."
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 80 e 85; Decreto Distrital n. 27.231/2006, art. 19; Resolução Normativa ANS n. 616/2024. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 2.137.002/SP, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 21.10.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.070.341/SP, rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 21.8.2023; STJ, REsp n. 1.906.618/SP, rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j.16/3/2022.